Tribunal: CARF
Processo: 19515.003860/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003860/2010-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.855 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
JOSE BASANO NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Não antecipado o pagamento do tributo devido, o prazo decadencial inicia sua
contagem no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SUMULA
TFR 182.
O crédito tributário em discussão no presente processo não o foi lançado
exclusivamente sobre extratos ou depósitos bancários.
LITÍGIO ADMINISTRATIVO. PLEITO JUDICIAL CONCOMITÂNCIA.
SUMULA CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer em parte
do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
Vencido o Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que não conheceu do recurso
voluntário, por entender que houve renúncia integral ao litígio administrativo. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003860/2010-11
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003860/2010-11

Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 09-54.729,
exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, fl. 698 a 727, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de ganho de
capital na alienação de bens e direitos e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origens não comprovadas.
O Termo de Verificação Fiscal conta de fl. 230 a 244 e o Auto de Infração foi
inserido nos autos em fls. 513 a 521, dos quais se pode constatar que o período fiscalizado foi o
ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
Cientificado do lançamento em 29 de novembro de 2010, conforme AR de fl. 528,
inconformado, o contribuinte formalizou a impugnação de fl. 530 a 545, a qual, submetida a
julgamento pela competente Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de
votos, foi considerada improcedente, em razão das conclusões sintetizadas da Ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS E OBRIGATÓRIOS.
Estando presentes os requisitos formais e obrigatórios na lavratura do auto de infração
afasta-se a nulidade invocada pelo sujeito passivo.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. PARCELA NÃO APARTADA DOS AUTOS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
consolidando-se administrativamente o correspondente crédito tributário (Decreto no
70.235, de 1972, art. 17).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
SUMULA 182 DO TFR.
A Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR, de 1988, não serve como
parâmetro para decisões a serem proferidas em lançamentos fundados em lei
superveniente como a Lei no 9.430/96.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003860/2010-11

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA. PROVA
DOCUMENTAL. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos. Indefere-se a solicitação de perícia quando a prova do
fato não depende de conhecimento especial de técnico e sua demonstração pode ser
efetuada pela juntada de documentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão da DRJ em 11 de dezembro de 2014, conforme de fl.
733, ainda inconformado, o contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 752 a 761, em 07 de
janeiro de 2015, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
Em fl. 735 e ss constam documentos relativos a Mandado de Segurança no
0004796-62.2011.4.03.6100, eu que o contribuinte formulou judicialmente pedido de
cancelamento da presente autuação.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
DA PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA
A defesa inicia sua argumentação afirmando que o auto de infração, que se refere
ao período de apuração de 2005, foi lavrado em 18 de novembro de 2010, com ciência em 29 de
novembro do mesmo ano.
Sustenta que para tal exigência, deve ser analisado o prazo prescricional, passando
a discorrer sobre os efeitos ao presente da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46 da Lei 8.212/91, pugnando pela aplicação das conclusões expressas na Súmula Vinculante do
STF no 08.
A seguir, apresenta datas de vencimentos de cada uma das infrações apuradas e
afirma que não foram efetuados quaisquer pagamentos e que não se tem notícia de qualquer
interrupção do prazo prescricional a que alude o art. 174 da Lei 5.172/66 (CTN).
Sendo estas, em síntese, os argumentos da defesa relacionados ao tema, é certo
que a peça recursal confunde os conceitos de prescrição e decadência e, ainda, utiliza de
declaração de inconstitucionalidade que não se aproveita ao presente, já que a Súmula
Vinculante no 08 se refere a tributos previdenciários e o presente processo trata de Imposto sobre
a Renda. Assim, é certo que o contribuinte trata de decadência.
Ainda que o tema não tenha sido objeto da impugnação ao lançamento, por
tangenciar matéria de ordem pública, passo a sua análise.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003860/2010-11

Como visto no Relatório supra, a autuação tem origem na constatação de omissão
de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada e de ganho de
capital na alienação de bens e direitos.
No que tange à omissão de rendimentos relacionada aos depósitos bancários de
origem não comprovada, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, tendo o fato gerador do período fiscalizado ocorrido em 31/12/2005,
considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 29/11/2010, é certo que não há de se falar
em decadência, ainda que sob a ótica do preceito §4o do art. 150 do CTN.
Já em relação à omissão de rendimentos decorrente de ganho de capital na
alienação de bens e direitos, tal como afirmado pela própria defesa, não há registro nos autos de
que tenha ocorrido antecipação de pagamento a justificar a contagem decadencial previsto no
citado §4o do art. 150 do CTN.
Na verdade, a análise de fl. 246 e ss evidencia que tal ganho de capital sequer foi
objeto de anexo próprio na Declaração de Rendimentos do período, do que, alinhado à
inexistência de antecipação de pagamento, desloca o início da contagem do prazo decadencial
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
nos termos do inciso I do art. 173 do mesmo CTN. Assim, o prazo para que a Fazenda
constituísse o crédito tributário pelo lançamento em relação a rubrica em questão iniciou-se em
01/01/2006 e considerando que o lançamento foi formalizado em 29/11/2010, não há extinção do
crédito tributário pela decadência.
Nada a prover.
DO LANÇAMENTO
Afirma o recorrente que as multas foram lançadas indevidamente e que encontra-
se em tramitação Mandado de Segurança impetrado contra a autoridade lançadora já com parecer
da Procuradoria pela anulação dos autos em razão das barbaridades cometidas pelo Auditor-
Fiscal.
Aduz que é advogado e que, no exercício de suas funções, recebe em sua conta
particular valores de terceiros por ele representados e que além da advocacia é proprietário de
um Haras e realiza venda de cavalos cujo produto da operação, da mesma forma, ocorre em
conta pessoal. Ademais, eventualmente realiza operações com obras de arte em que valores, da
mesma forma, são depositados em sua conta bancária.
Sustenta que a autuação não merece crédito algum, já que eivada de nulidades,
como lançamentos em duplicata, exigência incidente sobre empréstimos, além de exigência
calculada sobre créditos de terceiros, em que a Autoridade lançadora não promoveu a devida
checagem.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003860/2010-11

Alega o recorrente que a Súmula TFR 182 veda lançamento com base em extratos
ou depósitos bancários, do que resulta a nulidade da autuação.
Ademais, pontua a defesa que já teve seus rendimentos avaliados em períodos
anteriores sem qualquer problema e que o Auditor responsável pelo procedimento fiscal se
mostrou atordoado e inexperiente e que se apressou à conclusão da ação fiscal em razão do prazo
decadencial.
No que tange ao mérito do lançamento, é certo que, com exceção da alegação de
nulidade do lançamento por ofensa à Súmula TFR 182, todos os demais argumentos recursais se
confundem com o que foi submetido à justiça Federal nos autos do Mandado de Segurança no
0004796-62.2011.4.03.6100, cuja inicial consta de fl. 746 a 749.
Assim, evidente a renúncia à instância administrativa, conforme teor da Súmula
Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Portanto, se o contribuinte socorreu-se do Judiciário, não cabe ao julgador
administrativo apresentar qualquer manifestação sobre os mesmos argumentos, em razão da
supremacia da decisão judicial sobre a administrativa. Razão pela qual tais argumentos
concomitantes não devem ser conhecidos.
No que tange às ponderações acerca da Súmula TFR 182, estas não se aplicam ao
presente, já que o lançamento em tela decorre de preceito legal posterior a sua edição. Ademais,
é fato que o tributo em discussão não foi lançado exclusivamente sobre extratos ou depósitos
bancários identificados. No presente lançamento, diversas foram as informações requeridas,
oportunizando-se ao contribuinte comprovar a origem dos valores, sendo muitos dos créditos
considerados comprovados no curso do procedimento fiscal.
Assim, nada a prover.
Por fim, a defesa faz breves considerações acerca de processo que foi formalizado
para transferência de débitos originariamente lançados no auto de infração em comento, em
razão da conclusão da DRJ de que não teriam sido contestados. Sendo certo que a única menção
que se faz seria a respeito de valores de custo de aquisição de obras de arte e considerando que o
citado processo está apensado ao presente, aplicável ao presente argumento, da mesma forma, as
conclusões da Súmula Carf no 01, já acima transcrita.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial e, na parte
conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003860/2010-11

Fl. 780
DF CARF MF
Original